Tribunal: TJSP
Processo: 1007675-56.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENOSSINOVITE EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – PERTINÊNCIA - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS, QUE TEM COMO PRESSUPOSTO A INCAPACIDADE TOTAL E

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENOSSINOVITE EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – PERTINÊNCIA - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS, QUE TEM COMO PRESSUPOSTO A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, PARCIAL E PERMANENTE OU TOTAL E PERMANENTE E O NEXO CAUSAL COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007675-56.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GILMAR
BATISTA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram
provimento ao recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame
necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1007675-56.2015.8.26.0362
COMARCA: MOGI-GUAÇU - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: GILMAR BATISTA DA COSTA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17170
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

TENOSSINOVITE EM MEMBROS SUPERIORES LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE LABORATIVA
CONSTATADA
COMO
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA

AUSÊNCIA
DE
NEXO
CAUSAL
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E
REEXAME
NECESSÁRIO

PERTINÊNCIA
-
INVIABILIDADE
NA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
PLEITEADOS,
QUE
TEM
COMO
PRESSUPOSTO
A
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, PARCIAL E
PERMANENTE OU TOTAL E PERMANENTE E O NEXO
CAUSAL COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA
REFORMADA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de
reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Gilmar Batista
da Costa em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na qual, alega, o autor,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de tenossinovite em
membros superiores, moléstias atribuídas às condições adversas do ambiente laboral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atuando como operador de produção. Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença a
ser concedido em sede de tutela de urgência e a posterior conversão da mencionada
benesse em aposentadoria por invalidez, além da conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
deferido às fls.45/46, decisão contra a qual se insurgiu o INSS por meio de agravo de
instrumento às fls.64/74, o qual foi distribuído perante o Tribunal Regional Federal da
3a Região, que negou seguimento ao recurso mantendo a decisão agravada (fls.79/81 e
94/97).
Regularmente citado aos 21.08.2015 (certidão de fls.50),
apresentou o INSS contestação às fls.51/58, pugnando pela improcedência da ação.
Réplica às fls.85/89.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.140/143),
posteriormente complementada às fls.162/163.
A sentença de fls.175/180 julgou procedente a ação para
condenar o requerido a pagar ao autor auxílio-doença na modalidade acidentária, com
termo inicial a partir da data de requisição administrativa (16.04.2015) até a data da
total reabilitação profissional do autor, que deverá ser aferida através de perícia. O
benefício será acrescido de juros de mora, correção monetária e, honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da
sentença. Não foi observada a remessa necessária.
O autor opôs embargos de declaração às fls.186/187,
alegando obscuridade no julgado, com relação ao pedido de encaminhamento a
processo de reabilitação profissional e manutenção do benefício até a devida conclusão
do referido programa.
Instado a se manifestar sobre os embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
opostos pelo autor (fls.188), quedou-se a autarquia inerte (certidão de fls.192).
Os embargos foram acolhidos por meio da decisão de
fls.193/194 para corrigir o dispositivo da sentença e constar a condenação da autarquia
na obrigação de proceder à reabilitação profissional do autor.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.199/211, alegando que o nexo causal não foi comprovado e, deste modo não é
possível a concessão do benefício acidentário. Aduz que, a conclusão do perito judicial
não contempla os pedidos veiculados pela parte autora, pois os benefícios postulados
pressupõem a existência de incapacidade laborativa total, e não a mera restrição
funcional, razão pela qual, o pedido deve ser julgado totalmente improcedente.
Subsidiariamente, requer a alteração no termo inicial do benefício, a fixação de prazo
certo de duração da benesse, a determinação de que cabe ao INSS a avaliação da parte
autora quanto à sua elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, além da
aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal e isenção com relação ao
pagamento de custas processuais e taxa judiciária.
Contrarrazões às fls.219/230.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do
atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se desnecessário
o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese
presente.
No mais, em que pese o entendimento inserto no julgado
monocrático, entendo cabível o reexame necessário, já que não se faz configurada, de
plano, na hipótese a exceção prevista no artigo 496, inciso I, do Código de Processo
Civil, mesmo porque admitir, de pronto, que o valor da condenação não excede 60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(sessenta) salários mínimos implicaria mera suposição.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional consistente em tenossinovite em membros superiores, moléstias atribuídas às
condições adversas que suportou o autor, atuando como operador de produção.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico do ombro
esquerdo/direito revelou: “Apresenta dor a palpação e a movimentação. Ausência de
contratura muscular. Ausência de atrofia muscular. Ausência de deformidade aparente.
Ausência de processo inflamatório. Circulação periférica normal. Reflexos normais e
simétricos. Testes provocativos (Duplay, Jobe, Yergasson, Patte, Neer, Halkins)
Todos negativos” (fls.141).
Nessa esteira, assentou o perito: “Baseado na história
clínica, exame físico, exames complementares e raciocínio pericial: Periciando/a
atualmnte apresenta um quadro de ruptura total de tendão supraespinhal do ombro
esquerdo/direito. O quadro sequelar determina REDUÇÃO ou INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA. Podendo ser readaptado em função de
menor complexidade. NÃO HÁ DANO ESTÉTICO. NÃO HÁ documentos no processo
que determine o NEXO DE CAUSALIDADE. Não temos elementos robustos para
caracterização de incapacidade em períodos divergentes dos já reconhecidos pelo
INSS” (fls.141/142).
Por fim, concluiu: “Diante do exposto concluiu-se que: O
quadro sequelar determina REDUÇÃO ou INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL
E TEMPORÁRIA. Podendo ser readaptado em função de menor complexidade. NÃO
HÁ DANO ESTÉTICO. NÃO HÁ documentos no processo que determine o NEXO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
CAUSALIDADE. Não temos elementos robustos para caracterização de incapacidade
em períodos divergentes dos já reconhecidos pelo INSS” (fls.142).
Dessa forma, pelo que se extrai da perícia médica
realizada, o autor encontra-se incapacitado de forma parcial e temporária, razão pela
qual se revela inviável a concessão de qualquer benefício acidentário, eis que não há
comprovação concreta, no sentido de que o obreiro ostenta qualquer outro grau de
incapacidade atual, de forma a ensejar a concessão dos benefícios postulados, afinal
para o deferimento do auxílio-doença há necessidade de que ela seja total e temporária;
para a outorga de aposentadoria por invalidez, de que seja total e permanente; e para o
pagamento do auxílio-acidente, de que seja parcial e permanente.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento do E.
Tribunal de Justiça:
ACIDENTÁRIA

L.E.R./DORT

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA

PROCEDÊNCIA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PROVIMENTO
AO RECURSO OFICIAL PARA JULGAR A AÇÃO
IMPROCEDENTE.
(Ap. s/ Revisão no 729.470-5/8-00 16a Câmara de Direito
Público Rel. Des. FRANCISCO OLAVO J. 24.06.2008)
ACIDENTE DO TRABALHO LER Síndrome do Túnel do
Carpo Incapacidade parcial e temporária da segurada para
o trabalho
Inexistência de consolidação das lesões

Indenização acidentária indevida
Recursos oficial e
voluntário do INSS providos, para julgar improcedente a
ação, prejudicado o apelo da autora.
(Ap. s. Revisão no 442.919-5/6-00 17a Câmara de Direito
Público Rel. Des. ALBERTO GENTIL J. 07.10.2008)
APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Acidente típico

Fratura com a consequente amputação parcial do dedo médio
da mão direita Concessão de benefício Inadmissibilidade
Laudo pericial que constatou incapacidade parcial e
temporária, que não dá ensejo a auxílio-acidente
ação
julgada improcedente
Sentença mantida - Recurso não
provido, cancelada, de ofício, a condenação relativa à
sucumbência.
(Ap. s/ Revisão no 9109372-13.2009.8.26.0000 17a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de Direito Público
Rel. Des. ALDEMAR SILVA
J.
26.04.2011)
Dessa forma, considerando que o grau de incapacidade
ostentado não autoriza a concessão de qualquer benefício na seara infortunística, não há
que se falar em concessão de beneficio acidentário.
Ademais, como se sabe, para que o obreiro pudesse fazer
jus aos benefícios pretendidos, não basta a existência de limitação, se revela
indispensável, que a doença constatada tenha sido ocasionada pelas condições adversas
presentes no ambiente de trabalho, o que inocorre no caso em questão, razão pela qual,
também não faz jus à conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário.
Sendo assim, de rigor o acolhimento do recurso interposto
pelo INSS e a inversão do julgado, para que se decrete a improcedência da ação,
revogando-se, em consequência, os efeitos da tutela de urgência concedida na
decisão de fls.45/46.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para
decretar a improcedência da ação e revogar os efeitos da tutela de urgência, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público